Tribunal: TJES
Processo: 5018918-18.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018918-18.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO FEU GUIMARAES
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018918-18.2023.8.08.0048

RECORRENTE: FERNANDO FEU GUIMARAES

RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, SALATIEL DA S. CORREA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RESTITUIÇÃO 30 DIAS APÓS O FIM DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DIREITO DE RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA PROPORCIONAL AO TEMPO DO CONTRATO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória onde afirma a parte autora que celebrou contrato de consórcio com a Requerida e que o vendedor garantiu uma promessa de contemplação em até 18/05/2023, porém, a contemplação não ocorreu. Diante disso, houve o cancelamento do contrato, sendo ajuizada a presente ação com o fim de obter, imediatamente, a restituição do valor pago, na quantia de R$4.076,93, e ainda indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7764930), a Requerida afirma a legalidade da contratação e que não houve qualquer vício de informação quando da contratação da cota pela Requerente. Argumenta, ainda, que o prazo para a restituição dos valores é de 30 dias após o encerramento do grupo consorcial e que deve ser retido, do valor a ser restituído, a multa contratual e taxa de administração. Por fim, afirma inexistir dano moral e faz pedido contraposto.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7365818) dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir à parte Autora em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,45% do valor pago a título de consórcio, nenhum outro valor podendo ser retido pela Requerida.

O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio.

O autor, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 7764954). Em suas razões, requer a reforma da sentença, sob a alegação de os valores devem ser restituídos imediatamente e acolhidos os demais pedidos autorais, inclusive, a indenização por danos morais.

A parte recorrida apesar de intimada não apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 7764957).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Oportunamente, defiro a gratuidade de justiça ao autor, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de nº 186445.

Partindo da premissa de que o contrato firmado possui natureza de consórcio, as regras para a desistência aplicáveis à espécie seriam aquelas previstas na Lei do Consórcio (lei nº 11.795/2008).

A par disso, antes de adentrar ao exame das razões recursais, cumpre esclarecer que a discussão dos autos não gira em torno da nulidade/rescisão do contrato de consórcio firmado, uma vez que ele já foi cancelado, conforme narrativa da inicial. Aqui, a controvérsia é apenas quanto à restituição do valor pago.

Desse modo, para fins de competência, não há que se considerar o valor global do negócio jurídico - que, como dito, já foi cancelado - mas, sim, a pretensão reparatória perseguida.

Pois bem. A hipótese dos autos é de desistência do consorciado, que enseja a restituição dos valores pagos. Tal restituição, porém, não ocorre de imediato - como pretende a parte autora - mas, sim, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Nesse sentido, restou firmado pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, o seguinte entendimento:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Ainda, vale lembrar que o Egrégio TJES já pacificou entendimento de que é regular a retenção pela administradora do valor correspondente à taxa de administração quando ocorrer desistência do consórcio, bem como que não há limitação de percentual de taxa de administração, devendo ser aplicado o percentual pactuado.

Além disso, segundo o disposto no artigo 33 da Lei nº 8.177/91 e na Circular nº 2.766/97 do Banco Central do Brasil, inexiste qualquer limitação para o valor das taxas de administração, que podem ser fixadas livremente pelo próprio mercado.

Nesse sentido, é a Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça: ”
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a

respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual

superior a dez por cento.”

Cabe aqui o esclarecimento de que a taxa de administração é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio.

Nesse contexto, tem-se que é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado à parte autora enquanto esteve ativa no grupo.

Assim, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, devendo ser cobrado da parte autora de forma proporcional ao período em que se manteve consorciada ao grupo, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual o consorciado ficou vinculado ao contrato.

No caso: o percentual que deve ser aplicado deve ser o resultado do percentual contratado (27%) dividido pela quantidade de parcelas do grupo (180) multiplicado pela quantidade de parcelas pagas (03). Assim, fica autorizada a retenção de taxa de administração de 0,45%, conforme contratado pelas partes.

Por fim, quanto aos danos morais, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrida, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, correto o indeferimento do pedido de condenação em danos morais.

Portanto, entendo que a acertada sentença do juízo singular deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)